Tribunal: TJES
Processo: 5010602-92.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010602-92.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRABALHO FATAL. MUNICÍPIO E AUTARQUIA NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara da Fazenda Pública em face de Vara Cível da Comarca de Linhares, nos autos de ação de indenização por ato ilícito ajuizada em decorrência de acidente de trabalho fatal, tendo no polo passivo o Município de Linhares, sua autarquia (SAAE) e uma concessionária de serviço público.

2. O Juízo Cível (suscitado) declinou da competência por entender que a presença de entes públicos define a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública. Por sua vez, o Juízo da Fazenda Pública (suscitante) argumenta que a matéria de fundo (acidente de trabalho) atrai a competência especializada da Vara Cível, conforme a lei de organização judiciária local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trabalho quando figuram no polo passivo entes da Fazenda Pública, determinando se prevalece o critério da matéria (acidente de trabalho) ou o da pessoa (Fazenda Pública).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência é definida pela análise da causa de pedir e do pedido. Na hipótese, a pretensão dos autores é estritamente de reparação civil, fundada na responsabilidade civil por ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil) e na responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), não veiculando pedido de natureza acidentária ou previdenciária.

5. A circunstância de o dano ter origem em um acidente de trabalho não altera a natureza cível administrativa da demanda, que não discute a relação de trabalho ou seus desdobramentos previdenciários, mas sim a responsabilidade civil extracontratual dos réus pelo evento danoso.

6. A presença do Município de Linhares e de sua autarquia no polo passivo da demanda atrai a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, por força do critério em razão da pessoa, previsto no art. 63, III, 'b', da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

8.
Tese de julgamento:
"1. A competência para julgar ação de reparação de danos fundada em responsabilidade civil, ainda que decorrente de acidente de trabalho, firma-se pela causa de pedir e pelo pedido. 2. Não havendo pleito de natureza acidentária-previdenciária, a presença de Município e autarquia municipal no polo passivo define a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, em razão da pessoa, conforme dispõe a lei de organização judiciária."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, arts. 186 e 927; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 63, III, ‘b’; Lei Complementar Estadual nº 249/2002, art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, o suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito, ajuizada por Luiza Fernanda Santos da Silva, por si e em representação de seu filho menor, em desfavor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares – SAAE, EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e do Município de Linhares.

A demanda originária foi distribuída ao Juízo Suscitado (1ª Vara Cível), que declinou de sua competência ao fundamento de que a presença do Município de Linhares e de sua autarquia no polo passivo atrai a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 63, III, ‘b’, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

Recebidos os autos, o Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública) deflagrou o presente incidente. Sustentou, em síntese, que a causa de pedir da ação indenizatória é um acidente de trabalho fatal, o que qualifica a matéria como especializada. Invocou o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 249/2002, que atribui às Varas Cíveis da Comarca de Linhares a competência para processar e julgar as matérias de acidente de trabalho, citando precedentes deste Tribunal em suporte à sua tese.

Por meio da decisão de id. 14637024, este Relator designou o Juízo Suscitante para apreciar, em caráter provisório, as medidas de urgência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer id. 15661979 opinou pelo conhecimento do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitante, a Vara da Fazenda Pública.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010602-92.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito, ajuizada por Luiza Fernanda Santos da Silva, por si e em representação de seu filho menor, em desfavor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares – SAAE, EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e do Município de Linhares.

A demanda originária foi distribuída ao Juízo Suscitado (1ª Vara Cível), que declinou de sua competência ao fundamento de que a presença do Município de Linhares e de sua autarquia no polo passivo atrai a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 63, III, ‘b’, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

Recebidos os autos, o Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública) deflagrou o presente incidente. Sustentou, em síntese, que a causa de pedir da ação indenizatória é um acidente de trabalho fatal, o que qualifica a matéria como especializada. Invocou o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 249/2002, que atribui às Varas Cíveis da Comarca de Linhares a competência para processar e julgar as matérias de acidente de trabalho, citando precedentes deste Tribunal em suporte à sua tese.

Por meio da decisão de id. 14637024, este Relator designou o Juízo Suscitante para apreciar, em caráter provisório, as medidas de urgência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer id. 15661979 opinou pelo conhecimento do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitante, a Vara da Fazenda Pública.

A controvérsia cinge-se em definir se a competência é determinada pela natureza da matéria (acidente de trabalho, afeta à Vara Cível, conforme art. 5º da LC nº 249/2002) ou pela qualidade das partes (presença de entes públicos no polo passivo, afeta à Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 63, III, ‘b’, da LC nº 234/2002).

Pois bem.

Como se sabe, a competência é fixada, como regra, no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

É cediço que a definição da competência se dá pela análise da causa de pedir e do pedido formulado na exordial. No caso dos autos, embora o fato gerador da pretensão seja um trágico acidente de trabalho, a demanda não veicula pedido de natureza acidentária ou previdenciária, como a concessão de um benefício ou a revisão de proventos.

A pretensão dos autores é estritamente de reparação civil, fundada na alegação de um ato ilícito que teria sido praticado pelos réus e no consequente dever de indenizar, com amparo nas regras gerais da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil) e, no que tange aos entes públicos, na responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).

Nesse ponto, é imperioso realizar a distinção (distinguishing) entre a presente demanda e os precedentes colacionados pelo Juízo Suscitante. Os julgados citados, como o de n. 0034472-72.2016.8.08.0000, tratavam de matéria eminentemente estatutária/previdenciária, como o reenquadramento de aposentadoria de servidora pública em razão de doença funcional. Em tais casos, a relação jurídica de fundo é o vínculo previdenciário ou funcional, cuja análise é, de fato, afeta à matéria especializada de acidente de trabalho.

O caso em tela é diverso. A discussão não orbita a relação de trabalho ou seus desdobramentos previdenciários, mas sim a responsabilidade civil extracontratual dos demandados pelo evento danoso.

Assim, a natureza da ação é de cunho cível administrativo, e a circunstância de o dano ter ocorrido em um ambiente laboral não tem o condão de, por si só, deslocar a competência para a vara com atribuição para matéria acidentária.

Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, a causa de pedir e o pedido não se dirigem
“à tutela típica do direito acidentário, mas sim à reparação civil em face dos entes supostamente responsáveis pelo ilícito”
.

Dessa forma, a presença do Município de Linhares e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) no polo passivo torna-se o critério preponderante para a fixação da competência, por se tratar de competência absoluta em razão da pessoa, conforme disposto no art. 63, III, ‘b’, da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do conflito para
DECLARAR
a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, o suscitante, para processar e julgar o feito de n. 5007474-71.2025.8.08.0030.

Oficie-se aos Juízos envolvidos, comunicando o teor desta decisão.

É como voto.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao douto Juízo suscitante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)